Tribunal: STF
Processo: HC 262223
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Davilson Renatan Faria impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A defesa sustenta o cabimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, visando afastar circunstâncias judiciais negativas na dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para revisar a dosimetria da pena, após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, mantendo-se a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, não sendo cabível habeas corpus contra acórdão de tribunal de origem já transitado em julgado. 



    6. A dosimetria da pena é discricionariedade do magistrado sentenciante, cabendo revisão apenas em situações excepcionais, não sendo o caso presente. 



    7. A discussão sobre a fundamentação adotada para fixar a pena-base e o reconhecimento de agravantes genéricas encontra óbice na Súmula 7/STJ, que impede o revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. Não é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. A dosimetria da pena é discricionariedade do magistrado sentenciante, revisável apenas em situações excepcionais. 3. A revisão de agravantes genéricas na dosimetria da pena encontra óbice na Súmula 7/STJ".



    (HC 1.008.097 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, em razão da indevida dupla valoração fática, com a consequente diminuição da pena-base, em respeito ao princípio do non bis in idem”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto no acórdão impugnado, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignado no ato coator: 



    Ressalte-se que é consolidado o entendimento desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena se insere no âmbito da discricionariedade do magistrado sentenciante, cabendo-lhe, com base em elementos concretos extraídos dos autos, fixar a reprimenda de modo proporcional às circunstâncias do caso. A valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tal como o sofrimento da vítima, bem como a definição das frações aplicáveis nas fases subsequentes da dosimetria, constituem atribuições típicas das instâncias ordinárias, cuja atuação somente pode ser revista na via especial em situações excepcionais. 



    Por fim, no que tange à suposta ilegalidade na dosimetria da pena, eventual discussão acerca da fundamentação adotada para fixar a pena-base, bem como o reconhecimento de agravantes genéricas (emboscada, crueldade e motivo fútil), igualmente reclamaria revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente